Tribunal: STF
Processo: ARE 741876
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DE SERGIPE. HORAS EXTRAS. FORMA DE CÁLCULO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO INTEMPESTIVO. 



    1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos no Código de Processo Civil. 



    2. In casu, a parte agravante interpôs o agravo após o transcurso do prazo recursal de 10 dias, previsto no artigo 544, caput, do CPC, o que torna forçoso o não conhecimento do agravo em recurso extraordinário.



    3. Os embargos de declaração são incabíveis contra decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedente: ARE 728.395-AgR/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 19/8/2013.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.